Tribunal: TJDFT
Processo: 0722564-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA CONFIRMADA.

1. Não cabe a impronúncia do recorrente, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular.

2. Na fase de pronúncia, a absolvição sumária pela excludente da legítima defesa somente é admissível quando comprovada, sem nenhuma sombra de dúvidas, a sua ocorrência.

3. O afastamento de circunstância qualificadora, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.

4. Impõe-se a manutenção da qualificadora se do acervo probatório se extraem indícios de que o acusado agiu por motivo fútil.

5. Recurso desprovido.